Tribunal: TJDFT
Processo: 0734703-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734703-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UNIVERSAL SHOW SOLUÇÕES PARA EVENTOS EIRELI IMPETRADO: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL, ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Vistos etc. Conforme se infere da exordial, a impetrante aduz haver irregular revogação do Certificado de Licenciamento da empresa, o que estaria a lhe impor o fechamento, tudo em decorrência de suposto ato coator oriundo da Administração Regional de Águas Claras. De outro lado, muito embora apontado como autoridade coatora, não se verifica qual teria sido o ato coator imputado ao Excelentíssimo Procurador-Geral do Distrito Federal capaz de ensejar a competência originária deste órgão fracionário. Desse modo, em tese, havendo imputação concreta apenas de ato oriundo da Administração Regional de Águas Claras, mesmo que tenha sido pelo Senhor Administrador Regional, faleceria a competência desta Câmara, a teor do que dispõe o art. 21, do RITJDFT. Isso posto, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a impetrante a esclarecer de forma objetiva e fundamentada qual teria sido o ato coator realizado pelo Excelentíssimo Procurador-Geral do Distrito que estaria a ensejar a competência originária deste órgão fracionário, sob pena de não conhecimento do mandamus. Prazo de cinco dias. Por fim, ressalto que, em face da alegada urgência indicada pela impetrante, fica desde logo facultado o ajuizamento da respectiva demanda junto ao Juízo competente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator